Tribunal: TJPA
Processo: 0800826-98.2021.8.14.0031
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800826-98.2021.8.14.0031

AUTORIDADE: AMILTON DE MORAES GORDO

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CHEFE DA CASA CIVIL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. SERVIDOR PÚBLICO QUE EXERCE O CARGO DE PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO “SOME” DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR.
GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES NO SISTEMA MODULAR DE ENSINO - SOME. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO NÃO COMPROVADO. ATO DISCRICIONÁRIO. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA NÃO COMPROVADA.
INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL.
APLICAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 30 DA LEI ESTADUAL N° 7.442/2010 E AO ARTIGO 49 DO RJU DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade,
EM

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual da 1
a
Turma de Direito Público.

Belém-PA, 15 de junho de 2023.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
em Mandado de Segurança

interposto por
AMILTON DE MORAES GORDO
, em face da decisão interlocutória de minha lavra, que indeferiu o pedido de concessão da medida liminar, por não vislumbrar presentes os requisitos legais.

Em suas
razões recursais
(id 7118820), o agravante, após breve exposição dos fatos, defende a reforma da decisão agravada, argumentando, em síntese, não ter sido notificado para apresentar sua defesa das alegações imotivadas no procedimento administrativo instaurado, afirmando ter sido notificado unicamente para tomar ciência da decisão que lhe removeu do sistema modular de ensino para o ensino regular, com a consequente redução da sua carga horária, conforme Memorando n° 0568/2021-CODES, ensejando violação a ampla defesa e o contraditório.

Alega que a redução da jornada de trabalho de 40 para 30 horas semanais impactou nos seus pagamentos mensais.

Sustenta que a remoção e a redução da carga horária sem a devida motivação com reflexos financeiros violam o devido processo administrativo, alegando a necessidade de ser notificado para apresentar defesa escrita ou manifestação no feito administrativo.

Argumenta a ilegalidade do ato de remoção, aduzindo a incompetência do Chefe da Casa Civil para a prática do ato.

Ao final, defende a presença do requisito da relevância da fundamentação, requerendo o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar no mandado de segurança (id 7118820).

O
ESTADO DO PARÁ
apresentou
contrarrazões
ao Agravo Interno, argumentando, em suma, a inexistência do requisito da probabilidade do direito invocado, defendendo a manutenção da decisão agravada.

Alega a inexistência de vício de competência ou desvio de poder, ensejando a inocorrência de violação à ampla defesa e ao contraditório.

Sustenta que a supressão da gratificação SOME trata-se de ato puramente discricionário e, por se tratar de parcela transitória, prescinde de prévia manifestação do servidor para que a Administração possa suspender o pagamento, assim como, alega a inocorrência de redução salarial.

Defende a ausência de ilegalidade do ato de remoção de servidor
ex officio
, afirmando que fora revestido de legitimidade e motivação suficiente para ser realizado dentro da discricionariedade administrativa e do poder de autotutela, nos termos dos artigos 49 da Lei n° 5.810/94 e 36 da Lei n° 8.112/90, afastando a alegação de direito líquido e certo.

Destaca a observância do princípio constitucional da separação de poderes e a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, assim como, alega a inocorrência da redução da jornada, afirmando que o agravante permanece com a sua carga horária semanal de 40 horas, sendo 30 horas de jornada habitual e 10 horas de horas suplementares, de acordo com a Lei Estadual n° 8.030/2014.

Aduz a expressa vedação legal para concessão de medida liminar em face da Fazenda Pública que esgote no todo ou em parte o objeto da ação.

Ao final, pugna pelo desprovimento do Agravo Interno oposto, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que indeferiu a medida liminar (id 13127465).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Conforme relatado, o agravante defende a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão da liminar, argumentando, em síntese, que o ato de remoção e a redução da carga horária, com reflexos financeiros, sem a devida motivação, violam o devido processo administrativo, pelo que defende a necessidade de ser notificado para apresentar defesa escrita ou manifestação no feito administrativo, assim como, aduz ilegalidade do ato de remoção, aduzindo a incompetência do Chefe da Casa Civil para a prática do ato.

Feitas essas considerações, observa-se que o agravante silencia quanto ao fundamento contido da decisão agravada, no sentido de que a gratificação SOME, reclamada pelo servidor, possui natureza transitória, ou seja, trata-se de gratificação “
propter laborem
”, devendo ser paga, em virtude do desempenho do efetivo labor especial, logo se o servidor não as realiza, o pagamento respectivo é suprimido, inclusive porque não se incorpora ao vencimento.

Sobre a matéria discutida, destaco que a referida gratificação, pretendida pelo professor, que exerce suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino - SOME está prevista no artigo 30 da Lei Estadual n° 7.442/2010, senão vejamos:

“Lei Estadual nº 7.442/2010:

Art. 30.
O professor que exercer suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino - SOME, fará jus a gratificação no valor correspondente a 180% (cento e oitenta por cento) sobre o vencimento-base
, repercutindo sobre a parcela salarial referente a férias e ao décimo terceiro salário
.” (grifei)

Nessa esteira, a Lei nº 7.442/2010, que dispõe sobre Plano
de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação no âmbito do Estado do Pará, em seu art. 30, assegura a percepção de gratificação correspondente a 180% sobre o vencimento-base, ao servidor que exerce suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino.

Como se vê, a referida gratificação ostenta caráter
prolabore faciendo
, ou seja, somente se justifica enquanto o professor se encontrar no efetivo exercício da atividade remunerada pela gratificação, isso é fato incontroverso.

No mais, ressalto que as vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente, não compõem a remuneração para qualquer efeito, nos termos do artigo 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

- Da Inexistência de Vício de Competência ou de Desvio de Poder praticado pelo Chefe da Casa Civil. Ato Coator praticado pela SEDUC:

Nesse contexto, destaco, primeiramente, a inexistência de ilegalidade no tocante ao suposto vício de competência ou desvio de poder praticado pelo Chefe da Casa Civil da Governadoria, pois do exame dos autos, resta claro que a citada autoridade coatora, apenas expediu o ofício n° 455/2021, em 12/03/2021, destinado à Secretária de Estado de Educação (id 5937939), que resultou na instauração do Processo Administrativo n° 2021/284848 no âmbito da SEDUC.

Assim, o ato administrativo impugnado pelo impetrante, ora agravante, no presente
writ
foi o ato de sua transferência do ensino modular para o regular, o qual ensejou na supressão da gratificação SOME de seus vencimentos, entretanto, observa-se que o ato coator foi praticado pela Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, pois em que pese não constar a Portaria de Remoção, consta o Memorando n° 0568/2021 – CODES, datado de 29/06/2021, expedido pelo Coordenador de Descentralização da SEDUC, apresentando o agravante à Direção da 3ª URE (Abaetetuba), conforme (vide id 5937939).

-
Da violação à ampla defesa e ao contraditório. Cerceamento não comprovado. Ato discricionário. Redução da carga horária não comprovada. Inocorrência de violação ao princípio da irredutibilidade salarial
:

Por sua vez, quanto a tese de violação à ampla defesa e ao contraditório sob a justificativa da necessidade de intimação do servidor para a apresentação de defesa escrita prévia, tanto do ato de remoção, quanto da redução da carga horária, verifico que a irresignação não merece prosperar.

Como é cediço, o ato de remoção é o ato deslocamento do servidor a pedido (a critério da Administração), ou de ofício (no interesse da Administração), no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.

Ademais, a remoção
ex officio
do servidor tem natureza discricionária, cabendo à Administração a liberdade de escolha sobre a conveniência e a oportunidade de sua prática, porém a remoção de ofício de servidor público deve obedecer ao princípio da motivação, aspecto contido no requisito de forma do ato, com a finalidade de evitar que o ato discricionário se convole em arbitrário.

No caso concreto, o impetrante, ora agravante, é professor concursado, da disciplina de Geografia, foi removido
ex officio
, ou seja, no interesse da Administração do Sistema Modular de ensino para o Sistema Regular de ensino, permanecendo com a lotação na Escola Estadual Ernestina Pereira Maia, localizada no Município de Moju, logo ocorreu a movimentação de um para outro setor, na mesma unidade administrativa, nos termos do artigo 49, inciso II da Lei Estadual n° 5.810/1984.

Assim, de acordo com o sistema de lotação da SEDUC, o servidor continuou exercendo suas funções na Escola Estadual Ernestina Pereira Maia, tendo apenas passado do Sistema Modular para o Sistema Regular de Ensino, resultando na supressão da parcela SOME dos seus vencimentos, logo há plausibilidade para a Administração suspender o pagamento da gratificação a partir do momento em que o agravante/impetrante deixa de exercer a atividade.

Nesse sentido cito a jurisprudência desta E. Corte de Justiça que corrobora o meu entendimento:

“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. APOSENTADORIA DE PROFESSOR. ATO COATOR PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NO SISTEMA MODULAR DE ENSINO. SOME. PEDIDO DE INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. GRATIFICAÇÃO TRANSITÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA, À UNANIMIDADE.

I –. Não há direito líquido e certo na pretensão de incorporação à remuneração
de parcela de caráter transitório, como a gratificação pelo exercício de função no Sistema Modular de Ensino – SOME, não havendo impedimento de que a Administração promova alterações na composição dos seus vencimentos, retirando vantagens, gratificações e reajustes,
em observância ao princípio da irredutibilidade de salário.

II - Segurança denegada, à unanimidade.

(Mandado de Segurança Cível, Processo n° 0805435-28.2018.8.14.0000, Seção de Direito Público, Relator Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgamento em 16/06/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES NO SISTEMA MODULAR DE ENSINO-SOME. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A Lei nº 7.442/2010, que dispõe sobre Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação no âmbito do Estado do Pará, assegura a percepção de gratificação correspondente a 100% sobre o vencimento-base, acrescido da gratificação de escolaridade, ao servidor que exerce suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino-SOME.

2. A gratificação SOME ostenta caráter pro labore faciendo, ou seja, somente se justifica enquanto o servidor se encontrar no efetivo exercício da atividade remunerada pela gratificação. Não sendo mais necessária a prestação do serviço na condição extraordinária, cessa o direito à percepção.

3. As vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente, não compõem a remuneração para qualquer efeito. Inteligência do art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

4. O fato do apelado perceber a gratificação por 10 (dez) anos ininterruptos não afasta seu caráter de provisoriedade, vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor e, portanto, não deve ser incorporada a remuneração. Inocorrência de violação ao princípio da i irredutibilidade salarial.

5. Apelação conhecida e não provida. Manutenção da sentença que julgou improcedente a ação. 6. À unanimidade. (TJ-PA - AC: 00068477920118140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 17/09/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 02/10/2018)”

No mais, registro que o
fato do agravante perceber a gratificação por vários anos de forma ininterrupta não lhe assegura o direito de receber parcela transitória de forma permanente em seus vencimentos, pois trata-se de vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor, sendo devida em situações excepcionais.

Portanto, considerando o caráter transitório da gratificação pelo exercício de função no Sistema Modular de Ensino – SOME, conclui-se quanto a ausência de ilegalidade da Administração em deixar de promover a notificação prévia do servidor para tomar ciência e apresentar defesa ou manifestação no processo administrativo instaurado, diante do caráter transitório da parcela pretendida.

Por fim, destaco que constam dos autos do processo administrativo instaurado na SEDUC que o servidor agravante estava lotado no código AGA, ou seja, aguardando aposentadoria a contar de 03/03/2017, ou seja, no próprio âmbito da SEDUC a Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas, solicitou o esclarecimento se o servidor possuía declaração de aguardo de aposentadoria em atividade, considerando que o mesmo tinha lotação ativa no SOME, o que seria incompatível, caso o servidor estivesse afastado do exercício efetivo da função, todavia, do exame dos autos, a questão não foi esclarecida, restando controvertido o fato se o servidor estava na ativa ou afastado da função, o que impossibilitaria a percepção da parcela transitória pelo servidor.

Por outro lado, verifico assistir razão ao agravante quanto a necessidade de notificação prévia do servidor público no caso de implementação pela Administração de redução de carga horária, diante da possibilidade de redução de salário, entretanto, na hipótese dos autos, verifico que o recorrente não comprovou, mediante prova inequívoca a redução da sua carga horária de 40 horas semanais para 30 horas, como passo a demonstrar.

Inicialmente, destaco novamente o memorando n° 0568/2021 – CODES, datado de 29 de junho de 2021, constando expressamente no quadro de “atividade” a jornada do professor de 40 horas por semana.

Neste tópico, vale ressaltar que as 40 horas semanais sendo 30 (trinta) horas de regência de classe e 10 (dez) horas-atividade, nos termos do artigo 3°, inciso III da Lei Estadual n° 8.030/2014, que dispõe sobre a jornada de trabalho e as aulas suplementares dos professores de educação básica da rede pública de ensino.

Ademais, observa-se que o agravante anexou aos autos
três contracheques
, referentes a
folha normal
de
Abril, Junho
(id 5937940) e de
Julho
, todos do ano de 2021 (id 5937943), sendo que nos citados documentos consta as informações do servidor, como vínculo efetivo, com lotação na SEDUC na 3ª URE e na Escola Estadual Prof Ernestina Pereira Maia, assim como, na descrição “Vencimento Base” constam em todos a referência de carga horária mensal de 200 horas e o mesmo valor pago ao servidor, desta forma, pela documentação colacionada, tem-se que o agravante não comprova a redução da sua carga horária e, em consequência, não demonstra a redução da sua remuneração, inexistindo violação ao princípio da irredutibilidade salarial.

Assim, considerando que não foi comprovada a redução da jornada de trabalho do servidor agravante, verifico, a princípio, a ausência de ilegalidade no ato da Administração na ausência de notificação prévia do servidor para apresentar manifestação no processo administrativo, ressaltando-se que na via estreita do mandado de segurança, não cabe dilação probatória, devendo os fatos alegados serem comprovados mediante prova inequívoca.

Portanto, não merece acolhimento a pretensão do agravante, devendo ser improvido o presente recurso de Agravo Interno, para manter integralmente os termos da decisão interlocutória recorrida, que indeferiu o pedido de concessão da medida liminar nos presentes autos de mandado de segurança.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão interlocutória recorrida, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-PA,
15 de junho
de 2023.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 15/06/2023